Tribunal: TJSP
Processo: 2279258-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ISS. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. ALEGAÇÃO DE REMISSÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE ADESÃO A PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS. FORMALIDADE NÃO SUPRIDA POR ENTREGA DA "D-SUP". FALTA DE CONSOLIDAÇÃO DOS DÉBITOS NA TELA ADMINISTRATIVA, PARA AFERIR SE ELES SUPERAVAM UM MILHÃO DE REAIS. ANGUSTA SEDE DA

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ISS. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. ALEGAÇÃO DE REMISSÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE ADESÃO A PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS. FORMALIDADE NÃO SUPRIDA POR ENTREGA DA "D-SUP". FALTA DE CONSOLIDAÇÃO DOS DÉBITOS NA TELA ADMINISTRATIVA, PARA AFERIR SE ELES SUPERAVAM UM MILHÃO DE REAIS. ANGUSTA SEDE DA EXCEPTIO QUE NÃO PERMITE DESCER AO EXAME DE NÚMEROS ESPECÍFICOS. "PRD" QUE NÃO SE DESTINA A SOCIEDADES DESENQUADRADAS COM BASE NO § 1o DO ART. 15 DA LEI PAULISTANA N. 13.701/03. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA CONTRIBUINTE/EXECUTADA IMPROVIDO.